Tribunal: STF
Processo: HC 257188
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Victor Rodrigues Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância a uma pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 11 anos e 3 meses após apelação. 



    Neste writ, a defesa alega excesso na dosimetria da pena, especialmente na primeira fase, onde o aumento foi considerado desproporcional. Sustenta também que a primariedade e os bons antecedentes do paciente não foram devidamente considerados como circunstâncias favoráveis.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    A controvérsia se refere à alegação de desproporcionalidade na dosimetria da pena. A defesa do paciente alega que a Corte de origem procedeu com a exasperação excessiva da pena-base em nove meses para cada circunstância desfavorável quando, em verdade, deveria adotar o patamar de seis meses. 



    Ressalto que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). 



    No que tange à dosimetria da pena, não se verifica ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade que justifique a atuação desta Corte. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando-se as circunstâncias do caso concreto e os critérios de individualização da reprimenda penal, não se mostrando desproporcional ou teratológica. 



    No caso em tela, observa-se que a Corte de origem assim procedeu: 



    A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, em razão do deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, uma vez que os acusados agiram mediante restrição de liberdade das vítimas, além de violência maior que a necessária para as subtrações, assim, merecendo maior reprimenda penal. Inexistem maiores consequências extrapenais dos crimes. Presentes mais de uma circunstância no crime de roubo, uma delas pode ser mantida na terceira fase, como causa de aumento, enquanto que as demais podem ser utilizadas na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, tendo em vista a incidência de três causas de aumento, as relativas à restrição à liberdade da vítima e ao concurso de agentes foram utilizadas na primeira fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis, enquanto que a referente ao emprego de arma de fogo foi mantida na terceira fase, como causa de aumento. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que os réus praticaram o crime de roubo com restrição de liberdade das vítimas e extrema violência, de forma que extrapolou o normal para a espécie. De igual modo, acertada a valoração negativa dos antecedentes do acusado, em razão condenação definitiva por crime de falsa identidade, praticado em 07/11/2017 e com trânsito em julgado em 30/08/2018 (ID 27402640, p. 3). Com relação ao quantum de aumento, verifico que o magistrado sentenciante efetuou um aumento de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses para três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que se mostra desproporcional, pois sendo a pena mínima de 4 (quatro) anos e a máxima de 10 (dez) anos e sendo 8 as circunstâncias judiciais, entendo que o juiz poderia aumentar até 9 (nove) meses para cada circunstância. Assim, na primeira fase, reduzo a pena para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 22 (vinte e dois) dias-multa. 



    Desse modo, mostra-se correto o acórdão recorrido, na medida em que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/04/2025, DJEN de 30/04/2025, grifei). 



    Observa-se que, no acórdão recorrido, foi adotada a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima. No caso do crime de roubo, considerando as penas de 4 a 10 anos, a fração de 1/8 sobre o intervalo de 6 anos resulta em 9 meses. Assim, com o reconhecimento de três circunstâncias desfavoráveis, a pena-base foi corretamente exasperada em 2 anos e 3 meses, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão. 



    No mesmo sentido, "faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório" (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/04/2025, DJEN de 29/04/2025, grifei).



    (...)



    Por fim, não há que se falar na consideração de primariedade e de bons antecedentes como circunstâncias que impactariam na fixação da pena-base, pois a ausência de maus antecedentes é considerada circunstância neutra, incapaz de proceder com a compensação de circunstâncias desfavoráveis”. (e-doc. 5, p. 2-6, grifei).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente